Tribunal: TJSP
Processo: 1034371-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000369605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034371-52.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados ADILSON RICARDO RIOS, ANA
DE SOUSA SILVA, ARTUR SALUSTIANO, CELSO NOVAES PINHEIRO,
CICERO DE OLIVEIRA MARTINS, ELIJANETE BIANCHI SUCONIC DOS
SANTOS, EUCLYDES BENEDICTO DUCATTI, GILBERTO DONADEL, JOÃO
MACHADO, JOSE BALLIELO, JOSE ZUCARA NETTO, LUCIA DE SOUZA
NUNES, LUIZ GONZAGA CONTI, MARIA APARECIDA BRAGA NOGUEIRA
MILHIM, MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO FRANCISCO, MARIA LUCIA
OLIVEIRA, MEIRENE RODRIGUES, NAIR LOUREIRO LEME, NELSON
CERESANI, NEUSA CARNICELLI, NOEMI FABIOLA MUNIAIN BEPERET
MARTINS, NORBERTO ALBIERO, ODIM PRADO CASSETARI, OSWALDO
FUGISHIMA, RIOZI KAWAGOE, ROSALINA LEONIDIA DENSA, SANDRA
GUIDO DE CASTRO NEVES, VILMA CANDIDA FERREIRA MASCARO e
ZAIDA BORBA CAMBIATTI DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
readequaram o acórdão, contra o 3o, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, COIMBRA SCHMIDT E
MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6969
Apelação Cível no: 1034371-52.2016.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Adilson Ricardo Rios, ana de sousa silva, artur salustiano, celso novaes
pinheiro, cicero de oliveira martins, elijanete bianchi suconic dos santos, euclydes
benedicto ducatti, gilberto donadel, joão machado, jose ballielo, jose zucara netto, lucia
de souza nunes, luiz gonzaga conti, maria aparecida braga nogueira milhim, maria de
lourdes figueiredo francisco, maria lucia oliveira, meirene rodrigues, nair loureiro leme,
nelson ceresani, neusa carnicelli, noemi fabiola muniain beperet martins, norberto
albiero, odim prado cassetari, oswaldo fugishima, riozi kawagoe, rosalina leonidia
densa, sandra guido de castro neves, vilma candida ferreira mascaro e zaida borba
cambiatti da costa
Comarca: São Paulo
Readequação. Devolução dos autos à Câmara, por força do art.
1.040, II do CPC. Aplicação do Tema no 905 do STJ (REsp n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146), em harmonia com o
entendimento do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947).
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 643/645), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. Acórdão de fls. 588/595 negou provimento ao recurso da
requerida, que interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de demanda ajuizada por servidores da Secretaria
Estadual de Educação buscando o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional.
O v. Acórdão mencionado manteve a condenação ao pagamento, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de poupança, conforme o art. 1-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 9.494/1997 com redação dada pela Lei no 11.960/09.
De rigor sua readequação, à luz das decisões supervenientes.
Com efeito, no que toca à aplicação dos encargos sobre o valor
condenatório, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no Tema 810, AI 842.063
RG/RS, e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos temporais para a
aplicação dos temas.
O E. STF passou a entender que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 tem
natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua entrada
em vigor:
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário.
Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas
antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso
provido.
É
compatível
com
a
Constituição
a
aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001,
ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua
entrada em vigor.” (STF, AI 842063 RG/RS, Pleno, por
maioria, Rel. Ministro Presidente, j. 16/06/2011, DJe
01/09/2011)
Sob tal perspectiva, o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Tais teses harmonizam-se com os entendimentos adotados no
Tema 905 do STJ, assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Ante o exposto, determino a readequação do acórdão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar a aplicação da correção monetária e dos juros de mora conforme previstos no
item 3.1.1 acima.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19558
Apelação Cível no 1034371-52.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Adilson Ricardo Rios, ana de sousa silva, artur salustiano, celso
novaes pinheiro, cicero de oliveira martins, elijanete bianchi suconic dos
santos, euclydes benedicto ducatti, gilberto donadel, joão machado, jose
ballielo, jose zucara netto, lucia de souza nunes, luiz gonzaga conti, maria
aparecida braga nogueira milhim, maria de lourdes figueiredo francisco,
maria lucia oliveira, meirene rodrigues, nair loureiro leme, nelson ceresani,
neusa carnicelli, noemi fabiola muniain beperet martins, norberto albiero,
odim prado cassetari, oswaldo fugishima, riozi kawagoe, rosalina leonidia
densa, sandra guido de castro neves, vilma candida ferreira mascaro e zaida
borba cambiatti da costa
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo da orientação do Eminente Relator pois, embora o
Superior Tribunal de Justiça, considerado o período em questão, posterior à Lei no
11.430/06, aplique o INPC (Tema 905), e não o IPCA-E diferentemente do que
decidiu o Supremo Tribunal Federal (Tema 810) , fato é que se encontram pendentes
Recurso Especial e Recurso Extraordinário, havendo de se ter em conta a regra do artigo
102, III, e alíneas, da Constituição Federal, além da regra do artigo 927 do Código de
Processo Civil. Por isto, no caso, haver-se-ia de aplicar o IPCA-E.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10B1712A
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BAB8B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034371-52.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.